Tribunal: TJMT
Processo: 1026961-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026961-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), ARMANDO ARCURI BUENO - CPF: 496.473.938-49 (AGRAVANTE), W C I WORLD CENTER INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 00.832.169/0001-08 (AGRAVADO), ARTUR CONY CAVALCANTI - CPF: 594.667.157-04 (ADVOGADO), DOLORES CRUZ ROSELLI - CPF: 960.060.308-10 (ADVOGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), COOPERATIVA CREDITO URBANO DOS CIRURGIOES DENTISTAS MT - CNPJ: 00.928.993/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAAC NEPOMUCENO FILHO - CPF: 359.562.089-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MACEDO - CPF: 001.958.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO APARECIDO FERREIRA - CPF: 780.316.488-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ARTHUR BORGES - CPF: 003.793.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DIMAS NUNES DE PAULA - CPF: 306.932.176-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE KIMURA - CPF: 957.688.408-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA ALVES DO CARMO BARROS - CPF: 135.927.538-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO APARECIDO FERREIRA - CPF: 325.987.261-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CLAUDIA HOMERICH ALDIGUERI - CPF: 916.728.131-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY CORREA DA COSTA - CPF: 001.701.271-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLY AKEMI SHIROMA NEPOMUCENO - CPF: 314.157.501-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA COOPERATIVA EXECUTADA – INCLUSÃO DOS ADMINISTRADORES NO POLO PASSIVO - PRESCRIÇÃO – INOCORRENCIA – DEMANDA AJUIZADA CONTRA A PESSOA JURÍDICA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR AUSÊNCIA DE ATO DE GESTÃO CULPOSO OU DOLOSO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há em que se falar, em prescrição intercorrente, cujo prazo restou interrompido em razão do ajuizamento da ação judicial e citação da devedora originária; admitir que o prazo prescricional em relação à agravante ainda fluía normalmente vai de encontro à finalidade do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, pois bastaria à devedora originária protelar o feito pelo prazo prescricional correspondente para que não pudesse ser compelida ao pagamento do débito, mesmo se desconsiderada sua personalidade jurídica. 2. O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “a exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1260669/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARMANDO ARCURI BUENO contra a
r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 0007167-21.2007.811.0041 – Código 283389), proposto contra a
Cooperativa de Crédito Urbano dos Cirurgiões Dentistas de Cuiabá Ltda. – Cooperodonto, cuja personalidade jurídica fora desconsiderada, por WCI – WORLD CENTER INFORMÁTICA LTDA.-ME, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante ao fundamento de que “
apenas ocupava o cargo de suplente do Conselho de Administração para o período de 2005/2008, e que sobre ele não recai qualquer responsabilidade, em razão do disposto no parágrafo único do artigo 1060 do Código Civil
”, por entender que “
o excipiente integrava os quadros de dirigentes da Cooperativa executada à época dos fatos
” e que “
não logrou êxito em afastar a responsabilidade solidária ao pagamento do débito exequendo
”
(cf. Ids. no 115644252 e 132034182 dos autos de origem).

O excipiente/agravante argui prejudicial de prescrição, dizendo que houve desconsideração da personalidade jurídica da Cooperativa em 28/11/2013, mas ele “
foi intimado e tomou conhecimento acerca da existência da ação somente em 24/04/2019
”, após decurso do prazo prescricional trienal, e, no mérito, insiste em que pediu desligamento dos quadros da Cooperativa ainda em 06/11/2006, logo após apresentação e aprovação da proposta da liquidação da Cooperativa, fato ocorrido em 20/10/2006, e pouco tempo antes do “
cancelamento do registro da Cooperativa junto ao Banco Central
”, em 28/06/2007 (sic – cf. Id. no 190524292 - Pág. 3/10).

Repete, no mais, que era mero suplente do Conselho de Administração e que “
pediu o seu desligamento dos quadros da Cooperativa dentro do que prevê o Estatuto e a legislação federal pertinente ao caso, antes da data em que o ato abusivo fora praticado em detrimento da agravada, qual seja, 11 de abril de 2007
”, e arremata dizendo que, como não há nenhum indicativo de que ele “
tenha agido com fraude ou abuso de direito, ou, ainda, tenha se beneficiado, de forma ilícita, em razão do cargo exercido, não se revela possível a sua responsabilização por obrigações da sociedade cooperativa
”, sendo, portanto, imperativo o acolhimento da exceção de pré-executividade (sic – cf. Id. no 190524292 - Pág. 14/18).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, obstando “
a realização de atos de constrição contra o agravante
”, e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja acolhida “
a exceção de pré-executividade
(...)
para reconhecer a regularidade do desligamento do agravante em data que antecede o fato ocorrido em 11 de abril de 2007, e da mesma forma reconhecer que o mesmo não concorreu para a prática de atos que causaram prejuízos à agravada, de maneira que não lhe seja imputada nenhuma responsabilidade pelo cumprimento da sentença, excluindo-o em definitivo do polo passivo da ação executiva
” (sic – cf. Id. no 190524292 - Pág. 20/21).

A decisão vinculada ao Id. no
190845675
admitiu a interposição do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, determinando apenas a intimação do agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 192145197).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa Agravada/
WCI – WORLD CENTER INFORMÁTICA LTDA.-ME
apresentou pedido de Cumprimento de Sentença em desfavor de Cooperativa de Crédito Urbano dos Cirurgiões Dentistas de Cuiabá Ltda. – Cooperodonto, objetivando o recebimento dos valores correspondentes a condenação no valor de R$ 173.000,00.

No dia 28/11/2013 foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Cooperodonto para incluir no polo passivo da demanda e de forma solidária os sócios da referida empresa.

O excipiente/agravante sustenta a prejudicial de prescrição, dizendo que houve desconsideração da personalidade jurídica da Cooperativa em 28/11/2013, mas que ele “
foi intimado e tomou conhecimento acerca da existência da ação somente em 24/04/2019
”, após decurso do prazo prescricional trienal.

Ocorre que, no presente caso, n
ão há em que se falar, em prescrição intercorrente, cujo prazo restou interrompido em razão do ajuizamento da ação judicial e citação da devedora originária; admitir que o prazo prescricional em relação à agravante ainda fluía normalmente vai de encontro à finalidade do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, pois bastaria à devedora originária protelar o feito pelo prazo prescricional correspondente para que não pudesse ser compelida ao pagamento do débito, mesmo se desconsiderada sua personalidade jurídica.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA . SÚMULA 7 DO STJ. 1. (...) 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que: não merece reproche a conclusão do juízo a quo no que tange à responsabilização solidária de pessoas físicas (por meio da desconsideração da personalidade jurídica) e jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico de empresas devedoras, quando existe separação societária apenas formal e pessoas jurídicas do grupo são usadas para blindar o patrimônio dos sócios em comum, como é o caso das excipientes, e de outras empresas do grupo." 3. (...). 4. O Tribunal ordinário entendeu pela responsabilidade solidária da empresa não pela simples circunstância de a sociedade pertencer ao mesmo grupo econômico do sujeito passivo originário. Antes, reconheceu a existência de confusão patrimonial, considerando haver entre as sociedades evidente identidade de endereços de sede e filiais, objeto social, denominação social, quadro societário, contador e contabilidade. 5. As questões foram decididas com base no suporte fático-probatório dos autos, de modo que a conclusão em forma diversa é inviável no âmbito do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 6. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos integrativos. (EDcl no AgRg no REsp 1511682/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016).

Portanto, a decisão não comporta reparos neste ponto.

Quanto ao mérito, o agravante apresentou exceção de pré-executividade alegando que as obrigações foram constituídas em momento posterior à sua retirada da sociedade, logo após apresentação e aprovação da proposta da liquidação da Cooperativa, fato ocorrido em 20/10/2006, e pouco tempo antes do “
cancelamento do registro da Cooperativa junto ao Banco Central
”, em 28/06/2007, motivo pelo qual, sendo parte ilegítima para responder pelo débito, deve ser excluído do polo passivo e a penhora afastada (cf. Id. no 58078994 - pág. 7).

Pois bem.

Todavia, da análise dos autos verifico que
, o agravante ainda constava no quadro societário da cooperativa, especialmente pela ata estatuária, com averbação da JUCEMAT, datada em 18/03/2005 (Cf. Id no
43298710 – Pág. 11).

Aliás,
o MM. Juiz tem razão ao dizer que “
não obstante o Executado alegue ter formulado pedido para desligamento da função de Membro do Conselho Administrativo, não houve o devido acatamento do pedido, porquanto permaneceu vinculado no cargo junto à Cooperativa até o final do mandato”,
já que o simples o protocolo, por si só, não tem o condão de dizer que realmente houve a retirada do sócio da sociedade cooperativa.

Ademais, no que concerne a alegação de que
era
apenas suplente do Conselho Fiscal da Cooperativa/executada, e que nunca praticou ato de gestão culposo ou doloso que justificasse sua inclusão no polo passivo da execução.

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
” (STJ – 3a Turma– AgInt no AREsp 1260669/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

Assim, realmente a discussão sobre a legitimidade passiva da agravante sob o enfoque de cometimento ou não de ato de gestão culposo ou doloso não comporta análise na estreita via da exceção de pré-executividade, por demandar intensa dilação probatória, sendo, ainda, insubsistente a alegação de que todos os fatos relativos a estes podem ser provados pelos documentos já juntados nos autos, especialmente pelo caráter subjetivo do dolo e da culpa.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) IV - Nos termos da Súmula 393/STJ, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". V - Para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ” (STJ – 2a Turma – AgInt nos EDcl no AREsp 1134434/MT – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 04/09/2018, DJe 11/09/2018).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. (...) ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. (...) 2. O manejo de exceção de pré-executividade apenas se apresenta possível quando as questões a serem apreciadas puderem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, dispensada a dilação probatória. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1283280/RS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 21/08/2018, DJe 05/09/2018). “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO (ART.544 DO CPC/73) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. (...) 2. A exceção de pré-executividade é cabível para alegar matéria de ordem pública que não demande dilação probatória" (AgInt no AREsp 930.040/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016,DJe de 17/11/2016). No caso, as instâncias ordinárias não acolheram a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que as questões a serem decididas demandam dilação probatória. Incidência da Súmula 83 do STJ” (STJ – 4a Turma – AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 07/08/2018, DJe 17/08/2018).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024